Tribunal: TJBA
Processo: 8049593-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049593-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
NATALIA VIDAL DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade. Ausência de previsão legal. Tema 1198 do STJ. Excesso de formalismo. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, exigência imposta sob o fundamento de combate à litigância predatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a extinção do processo sem resolução do mérito fundada exclusivamente na ausência de reconhecimento de firma por autenticidade em procuração ad judicia, exigência não prevista em lei e imposta de forma genérica, sem indícios concretos de irregularidade.

III. Razões de decidir

3. A procuração
ad judicia
, nos termos do art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.906/94, não exige reconhecimento de firma como requisito de validade, sendo suficiente a assinatura da parte.
4. A imposição de formalidade não prevista em lei, desacompanhada de elementos concretos que indiquem dúvida quanto à autenticidade do documento ou à capacidade da parte, configura excesso de formalismo e afronta o princípio do acesso à justiça.
5. Embora o Tema 1198 do STJ admita a adoção de cautelas para o enfrentamento da litigância predatória, tais medidas devem ser excepcionais, fundamentadas em indícios específicos do caso concreto e observarem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Existem meios menos gravosos para aferição da vontade da parte, como a designação de audiência ou a realização de diligências por oficial de justiça, conforme orientação da Nota Técnica nº 006/2022 do Centro de Inteligência do TJBA.
7. A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de reconhecimento de firma na procuração não constitui vício apto a ensejar a extinção do processo, salvo diante de fundada suspeita de fraude, inexistente no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:
"É ilegal a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na ausência de reconhecimento de firma por autenticidade em procuração ad judicia, quando inexistentes indícios concretos de fraude ou irregularidade, por se tratar de formalidade não prevista em lei."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.906/94, art. 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1198; TJBA, Apelações nº 8178326-22.2023.8.05.0001; nº 8014616-88.2021.8.05.0001; nº 8010435-39.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8049593-67.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
e, como apelada,
OI S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por maioria,
em conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora